Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-96.2015.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o Acórdão seria omisso em razão da ausência de pronunciamento sobre existência ou não de litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória que se pretende anular pela via da querela nullitatis – Embargantes que não figuravam como proprietários na matrícula do imóvel quando ajuizada a ação rescisória – Alienação de coisa litigiosa que não altera a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o Acórdão seria omisso em razão da ausência de pronunciamento sobre existência ou não de litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória que se pretende anular pela via da querela nullitatis – Embargantes que não figuravam como proprietários na matrícula do imóvel quando ajuizada a ação rescisória – Alienação de coisa litigiosa que não altera a legitimidade das partes, nos termos do artigo 109, CPC (art. 42, CPC/73) – Efeitos da sentença proferida entre as partes originárias que se estendem aos adquirentes – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário naqueles autos – Nulidade da citação não verificada – Ausência de vício transrescisório – Embargos acolhidos para o único fim de integrar a fundamentação do Acórdão embargado – Manutenção da improcedência da ação anulatória – Embargos acolhidos, sem modificação do resultado do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001189-96.2015.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que são
embargantes JOSÉ RUI CAIS e HELENA MARIA PITOLI CAIS, são embargados
MÁRIO DOS SANTOS NICOLAU (INVENTARIANTE), CÂNDIDO CANUTO
DA CHAGAS (ESPÓLIO) e MARIA NICOLAU (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51398
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No 1001189-
96.2015.8.26.0510/50000 Rio Claro
EMBARGANTES José Rui Cais e Helena Maria Pitoli Cais
EMBARGADOS Espólio de Cândido Canuto das Chagas, Mário dos
Santos Nicolau e Maria Nicolau

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o
Acórdão seria omisso em razão da ausência de
pronunciamento sobre existência ou não de litisconsórcio
passivo necessário na ação rescisória que se pretende
anular pela via da querela nullitatis Embargantes que
não figuravam como proprietários na matrícula do
imóvel quando ajuizada a ação rescisória Alienação de
coisa litigiosa que não altera a legitimidade das partes,
nos termos do artigo 109, CPC (art. 42, CPC/73)

Efeitos da sentença proferida entre as partes originárias
que se estendem aos adquirentes
Inexistência de
litisconsórcio passivo necessário naqueles autos

Nulidade da citação não verificada Ausência de vício
transrescisório Embargos acolhidos para o único fim
de integrar a fundamentação do Acórdão embargado
Manutenção da improcedência da ação anulatória

Embargos acolhidos, sem modificação do resultado do
julgado.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls.
433/437, por José Rui Cais e Helena Maria Pitoli Cais. Preliminarmente, sustentaram
a nulidade do processo, uma vez que Diva Maria Nicolau inventariante dos espólios
réus não teria outorgado poderes específicos para a presente ação anulatória,
conforme a procuração de fls. 288. Aduziram, ainda, que “o inventário de Cândido
Canuto das Chagas, Vicência Maria das Chagas, Mário dos Santos Nicolau e Maria
Nicolau foi julgado extinto por decisão proferida de 21 de outubro de 2019. Desde
então não há mais inventariante para o Espólio de todos os réus, obrigando a que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
faça a habilitação dos respectivos herdeiros” (fls. 03). Destacaram que “na decisão
que extinguiu o inventário, foi lançada (último parágrafo) disposição no sentido de
prorrogar a inventariança exclusivamente para fins deste processo” (fls. 03). Assim,
sustentaram que “o processo deve ser declarado nulo desde o momento em que
ocorreu a morte do anterior inventariante Mário dos Santos Nicolau” (fls. 04/05).
No mérito, alegaram a ocorrência de nulidade absoluta na ação rescisória no
0017190-36.1987.8.26.0000, visto que “não foram incluídos no polo passivo, e
evidentemente não foram citados, os embargantes ou os seus antecessores, embora
já registrado o título de aquisição no Registro de Imóveis em nome deles quando
ajuizada a rescisória” (fls. 05). Argumentaram ser hipótese de inexistência do
acórdão da rescisória, devido à ausência de citação dos embargantes. Aduziram, por
fim, ser omisso o Acórdão embargado, ante a ausência de pronunciamento acerca da
natureza do alegado vício. Assim, pontuaram que “a decisão embargada não deixou
claro se reconhece ou não os embargantes como litisconsortes necessários” (fls. 19).
É o relatório.
De início, nota-se que, em sede de embargos, os autores veicularam
inúmeros argumentos abordados adiante não suscitados nas razões de apelação, o
que configura inovação “incompatível com o caráter integrativo dos embargos de
declaração” (EDcl no RHC 30.011/RO, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Rel. Min. Gilson Dipp, em 15/12/2011).
A respeito das preliminares arguidas, cumpre ressaltar que “O
reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo
prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgInt no AREsp
1310558/SP, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
em 02/04/2019).
In casu, tratando-se de ação impugnativa julgada improcedente, não
houve demonstração de efetivo prejuízo apto a ensejar o acolhimento das
preliminares arguidas. Considerando o desfecho de mérito desta demanda, e tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em vista que o acervo probatório limita-se a documentação pré-constituída, seria
inócuo o acolhimento da tardia pretensão manifestada em embargos de declaração.
Verifica-se ter havido a manutenção da inventariança de Diva Maria
Nicolau para o fim de manterem-se regularmente representados os espólios nestes
autos. Não houve, ainda, qualquer decretação de nulidade da sentença reproduzida a
fls. 47/48, certo que permanece produzindo efeitos.
No mais, estando os espólios aqui representados pela inventariante,
nada impede a habilitação dos herdeiros para eventual cobrança de honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares arguidas.
No mérito, os embargos comportam acolhimento em parte.
Alegou-se ser omisso o Acórdão em razão da ausência de
pronunciamento acerca da natureza do vício alegado, consistente na falta de citação
dos embargantes nos autos da ação rescisória, quando já “registrado o título de
aquisição no Registro de Imóveis em nome deles quando ajuizada a rescisória” (fls.
05), o que os tornaria litisconsortes necessários.
Verifica-se, contudo, ter sido ajuizada a rescisória no dia 07 de janeiro
de 1987. De acordo com a matrícula do imóvel (fls. 192/198), o devido registro da
compra e venda foi realizado somente no dia 23 de setembro de 1987, sendo a
escritura pública datada de 23 de janeiro de 1987 (fls. 195).
Com efeito, de acordo com o artigo 1.245 do atual Código Civil
(correspondente aos artigos 533 e 534 do Código Civil de 1916), enquanto não se
registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.
Sabe-se que “quem não registra não é dono. Outorgada a escritura,
ou admitido o instrumento particular, portanto, mister se faz o registro junto à
matrícula para aquisição de direito real oponível a quem quer que seja. (...) No caso
de bens imóveis, a transferência do domínio por negócio jurídico somente se opera
com o registro do título aquisitivo no oficial de Registro de Imóveis da circunscrição
imobiliária competente (Lei 6.015/1973, art. 167), corolário dos arts. 1.245 e 1.267

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Código Civil brasileiro” (SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito imobiliário:
teoria e prática 14. ed Rio de Janeiro: Forense, 2019).
Assim, quando efetuada a transferência de propriedade em
favor dos embargantes, a ação rescisória já havia sido ajuizada.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Ao
adquirente de qualquer imóvel impõe-se a cautela de obter certidões junto aos
cartórios de distribuição, de processos judiciais, devendo, ainda, informar-se acerca
da situação pessoal dos alienantes bem como do próprio imóvel, cientificando-se da
existência de eventuais demandas e ônus sobre a unidade objeto do contrato, como,
aliás, é do agir comum nos negócios imobiliários” (REsp 1227318/MT, Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Sidnei Beneti, 06/11/2012).
Além disso, “Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja
averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de
ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a
publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição
inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC. Diante dessa publicidade, o
adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios
distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos
envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais)
sobre o imóvel negociado”(RMS 27.358/RJ, Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Nancy Andrighi, 05/10/2010).
De acordo com o artigo 109, caput, do Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo 42, CPC/73), a alienação da coisa ou do direito litigioso
por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Assim,
estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente
ou cessionário, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo.
Desse modo, “Não tem a qualidade de terceiro aquele que adquire a
coisa litigiosa, com o que não pode opor os embargos respectivos, aplicando-se-lhe
o disposto no art. 42, par. 3o, do CPC [de 1973]” (AgRg no Ag 495.327/DF, Terceira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
26/06/2003).
Com efeito, “a querela nullitatis é instrumento hábil para debater a
falta de citação de litisconsorte necessário em demanda transitada em
julgado” (REsp 1677930/DF, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, em 10/10/2017).
Todavia, acerca da nulidade alegada pelos autores, entende o Superior
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, que “Se o provimento da demanda principal
depende da prévia declaração de nulidade de registro público de compra e venda de
imóvel, é imprescindível a citação do proprietário que consta na matrícula, pois
terá sua esfera jurídica diretamente atingida pela sentença. Trata-se de hipótese de
litisconsórcio passivo necessário” (REsp 1677930/DF, Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 10/10/2017).
Ocorre que embargantes não figuravam na matrícula como
proprietários do imóvel quando do ajuizamento da ação rescisória, não havendo que
se falar em litisconsórcio passivo necessário. Consequentemente, a ausência de
citação nos autos daquele processo não configurou vício transrescisório.
Os embargos, portanto, comportam acolhimento em parte para integrar
a fundamentação do Acórdão embargado, nos termos acima expostos, suprindo-se as
contradições e omissões atinentes à alegada nulidade. Cumpre ressalvar que, ainda
que estivesse configurada a nulidade absoluta, é imperioso manejar a querela
nullitatis com a devida observância ao princípio da boa-fé objetiva, rechaçando-se a
utilização de nulidade de algibeira, nos termos do Acórdão embargado. Mutatis
mutandis, transportada a orientação para o âmbito do processo civil, é sempre atual a
advertência constante da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, onde
se anotou que “O projeto não deixa respiradouro para o frívolo curialismo que se
compraz em espiolhar nulidade”, como lembrado em precioso precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC no 40984/RJ, 6a Turma do STJ, v. un., Rel.
Min. Hélio Quaglia Barbosa, em 30/6/2005, DJ de 15/8/2005, pág. 364). É o que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mostra no presente caso em exame, não havendo como prestigiar a descabida
resistência ao cumprimento do que já se acha definitivamente consolidado.
Nota-se, por fim, que os autores, nos embargos, discorreram sobre a
boa-fé da posse, bem como sobre a nulidade do registro, invocando-se a Lei no
10.931/2004. Além de consistirem em inovações incompatíveis com os embargos de
declaração, a querela nullitatis não representa via adequada para o exame de tais
matérias.
Sabe-se que a ação anulatória dedica-se a combater eventual vício
transrescisório. In casu, a controvérsia limitou-se à nulidade de citação. Assim, a
conclusão no sentido de inexistir litisconsórcio passivo necessário é o que basta para
afastar a pretensão dos autores, mantida a improcedência da ação.
Acolhem-se em parte os embargos de declaração, sem modificação do
resultado do julgado.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator